Tribunal: STF
Processo: AI 234013
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL ANTE A SUA DESERÇÃO.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede de recurso extraordinário.
Agravo regimental improvido.